Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-47.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701748-47.2020.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCELO GOMES DO REGO, ESPÓLIO DE ISABEL GOMES DO REGO SOARES REPRESENTANTE LEGAL: VALDEMIR BEZERRA BENTO DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à alegação de perda superveniente do objeto (ID no 55077686), requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007